Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERENTE CUMPRINDO PENA PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM REGIME ABERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso, com o objetivo de lhe proporcionar a ressocialização, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, todavia esse direito não é absoluto, devendo ser analisado o caso concreto.

2. Não é recomendável que a pessoa condenada visite parente internado em estabelecimento prisional, pois essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação.

3. Segundo o disposto no art. 6o da Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que regulamenta o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional.

4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.